Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700065-59.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: D. L. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE LOPES DE MORAIS PAIVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos D. L. L. P. contra a decisão de ID 57089653 que sobrestou o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que a decisão é contraditória na medida em que, não obstante a orientação sedimentada pela Corte Suprema no Tema 793, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo somente se faz necessária na hipótese em que o medicamento não possui registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, mesmo assim, concluiu pelo sobrestamento do apelo excepcional. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. A Terceira Turma Cível, no julgamento da apelação interposta pelo embargado, consignou que (ID 41769411): Incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal O Distrito Federal alegou que o medicamento solicitado não é padronizado no SUS e a questão deveria ser dirimida na Justiça Federal, pois é da competência União. Esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o fornecimento é de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face da União, ou do Estado/Distrito Federal ou do Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) A ressalva a esse entendimento ficou apenas com relação ao medicamento sem registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a UNIÃO. Do trecho transcrito, constata-se que o órgão julgador entendeu pela desnecessidade de a União integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que o medicamento pleiteado se encontra devidamente registrado na ANVISA. Em razão disso, o DF interpôs o apelo extraordinário, defendendo, em síntese, que o acórdão recorrido, ao recusar a União no polo passivo na demanda em que se busca medicação, registrada na agência reguladora, mas não padronizada pelo SUS, violou os artigos 23, inciso II, 109, 196 e 198, todos da Constituição Federal. Por sua vez, como dito na decisão embargada, o STF afetou o RE 1.366.243 (Tema 1.234) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (g.n.). No caso vertente, vê-se que a tese veiculada no extraordinário, devidamente prequestionada pelo acórdão impugnado, amolda-se ao contexto fático-jurídico descrito no precedente, de modo que o sobrestamento do apelo, que antecede o juízo de admissibilidade, é medida que se impõe. Logo, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do RE 1.366.243 (Tema 1.234). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019